Tribunal: TJDFT
Processo: 0701915-20.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TRANSFERENCIAS REALIZADAS PELO CONSUMIDOR. AUSENTE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES DAS QUAIS O BANCO TEM DEVER DE SIGILO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do banco a lhe pagar o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em reparação por danos morais. Narrou que foi vítima de um golpe e que, no dia 23/06/2022, transferiu o valor total de R$ 12.098,00, para quatro contas distintas, sendo três delas gerenciadas pelo banco réu e uma gerida por outra instituição. Alegou que apresentou contestação junto ao réu, no dia 26/06/2022, contudo, o banco lhe somente apresentou resposta em 28/06/2022, negando-lhe o ressarcimento sem apreciação dos fatos específicos. Argumentou que solicitou as gravações das tratativas referentes ao caso, o lhe fora negada por suposta impossibilidade. Sustentou que apresentou notificação extrajudicial ao banco, em 29/09/2022, a qual foi recebida por preposto, bem como que somente obteve resposta em 09/10/2022, de forma incompleta. Destacou que banco agiu com descaso e adotou conduta ilícita, bem como que houve falha na prestação do serviço. Frisou que se sentiu desamparado e suportou ofensas morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 49456470).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil e de dano moral indenizável. Em suas razões recursais, o recorrente alega que foi vítima de golpe aplicado com a utilização de contas geridas pela instituição financeira recorrida, o que caracteriza fortuito interno. Argumenta que o banco agiu com descaso e que houve falha na prestação do serviço. Destaca que não foram apreciadas as provas produzidas nos autos, bem como que o banco não apresentou resposta aos questionamentos apresentados pelo autor. Afirma que o banco é responsável pelas contas utilizadas para cometimento de suposto crime, devendo ser responsabilizado pelos danos, independente de culpa. Aduz que o banco deveria ter efetuado o bloqueio das contas, em razão da existência de suposta fraude. Requer a reforma da sentença para condenação do banco a lhe pagar o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em sede de reparação por danos morais
5. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. No caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar que houve defeito na prestação de serviço por parte do banco, ônus a si atribuído nos termos do art. 373, I do CPC, sobretudo na medida em que o banco respondeu a contestação das transações em dois dias (ID 49455993), bem como a notificação foi respondida em prazo razoável (ID 49455989). O fato do recorrente não ter obtido as informações solicitadas, por si só, não caracteriza descaso do recorrido, uma vez que não é papel da instituição financeira repassar dados e documentos de seus clientes para terceiros, informações protegidas pelo sigilo bancário, sem autorização judicial ou realizar investigação em relação à supostas transações fraudulentas. A não disponibilização das gravações solicitadas pelo recorrente não evidencia desídia do banco, pois o autor não especificou quais seriam as gravações, se limitando a fazer pedido genérico “entregar as gravações solicitadas” (ID 49455984, pg. 4). Ademais, a ausência de atendimento às solicitações feitas pelo cliente não enseja a reparação extrapatrimonial almejada.
8. O recorrente registrou ocorrência policial, na qual informou textualmente que um amigo seu "...este estava fazendo um anúncio no story em que prometia que o valor transferido em pix para ele renderia 300%. A vítima acreditou na promessa por se um amigo de muito tempo e efetuou a transferência..." (ID 49455981). Dessa forma, o autor agiu sem cautela e concorreu para ocorrência do dano, na medida em que confiou na promessa do amigo e realizou as transferências, inclusive com a utilização de senha pessoal. Não cabe ao banco a adoção de providências para que o autor recupere o recurso que ele enviou por vontade própria para terceiros. Assim, resta caracteriza a culpa exclusiva do consumidor, a qual afasta o dever de reparação de danos pelo fornecedor, nos termos do art. 14, § 3o, II do CDC. Como vítima de golpe, cabe à parte notificar a autoridade policial competente, sendo que a tentativa de empreender investigação por conta própria para rastrear o destino do valor esbarra nos deveres de sigilo da instituição financeira, o qual somente deve ser quebrado por meio de decisão judicial.
9. Ainda que a Súmula 479 do STJ disponha que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", esse entendimento não se aplica ao caso em exame, pois o ilícito ocorreu fora do estabelecimento bancário, fato que configura hipótese de fortuito externo. A dinâmica utilizada pelos fraudadores para realização das transferências pelo autor não envolveu qualquer falha na segurança dos sistemas do recorrido. A mera utilização de contas abertas juntas ao recorrido, por si só, não caracteriza fortuito interno, uma vez que a responsabilidade pela utilização/administração da conta cabe ao seu titular.
10. Assim, considerando que não restou comprovado qualquer conduta ilícita do banco ou defeito na prestação de serviço apto a enseja a reparação extrapatrimonial, não cabe reparo à sentença proferida.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.